Tribunal: TJES
Processo: 5033859-45.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5033859-45.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: VITOR ALFREDO PAULO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA EM ATRIBUIÇÕES DE INVESTIGADOR. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA 378 DO STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que, em Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o desvio de função de um Agente de Polícia Civil, que desempenhava atribuições do cargo de Investigador de Polícia, e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a correção da sentença que reconheceu o desvio de função e o consequente direito do servidor à indenização pelas diferenças salariais, com base nas provas apresentadas e na jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor público que atua em desvio de função faz jus às diferenças salariais decorrentes, conforme o enunciado da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O pagamento das diferenças remuneratórias não constitui reenquadramento funcional, vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal (STF), mas sim indenização destinada a evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou de trabalho mais qualificado sem a devida contraprestação.

O conjunto probatório, composto por prova documental (Laudos de Vistoria) e testemunhal (depoimentos de Delegados de Polícia), demonstra que o servidor, ocupante do cargo de Agente de Polícia, exercia de forma habitual e permanente atribuições privativas do cargo de Investigador de Polícia.

A alteração das atribuições de um cargo público por meio de decreto, como realizado pelo Estado do Espírito Santo, é ilegal, pois transborda os limites do poder regulamentar e viola a exigência constitucional de concurso público para investidura em cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

Reconhecido o desvio de função, o servidor público tem direito às diferenças salariais correspondentes, a título de indenização, para coibir o enriquecimento ilícito da Administração Pública, nos termos da Súmula nº 378 do STJ.

A alteração substancial das atribuições de um cargo público por meio de decreto é ilegal por extrapolar o poder regulamentar e configurar burla à exigência constitucional de concurso público.

A comprovação do exercício habitual de atividades privativas de cargo diverso, por meio de provas documentais e testemunhais, é suficiente para caracterizar o desvio de função.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Decreto nº 20.910/32; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 24; Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 378; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, MS 26955, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 01/12/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária que, em sede de Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias por Desvio de Função, ajuizada por
VITOR ALFREDO PAULO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
(i)
reconhecer o desvio de função do autor, Agente de Polícia Civil, para o desempenho de atribuições do cargo de Investigador de Polícia, no período compreendido entre outubro de 2018 e 14 de dezembro de 2021;
(ii)
condenar o ente estatal ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os subsídios dos respectivos cargos durante o período reconhecido, com os devidos reflexos sobre férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, a serem apuradas em liquidação de sentença;
(iii)
determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da citação.

Cinge-se a controvérsia a aferir, em sede de reexame necessário, a correção da sentença que reconheceu o desvio de função e o direito do servidor à correspondente indenização, à luz da prova dos autos e da legislação aplicável.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso registrar, de início, que o direito do servidor público às diferenças salariais decorrentes do desvio de função é matéria pacificada na jurisprudência pátria, consolidada no verbete da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes".

A compreensão jurisprudencial desta Corte, em harmonia com o Tribunal Superior, firmou-se no sentido de que a condenação, em tais casos, não representa reenquadramento funcional vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, mas sim uma
indenização devida ao servidor
, com o fito de vedar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou de uma força de trabalho mais qualificada sem a devida contraprestação. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO . DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A alteração substancial perpetrada pelo Decreto nº 3729-R/2014 concernente às funções de Agente de Polícia Civil Estadual não exime o Estado do pagamento das diferenças salariais caso se comprove cabalmente o desvio de função do servidor . II – Restando comprovado que a parte autora foi compelida a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ela exercido, embora não seja lícita sua equiparação de vencimentos ou seu reenquadramento,
é perfeitamente possível o pagamento indenizatório das diferenças remuneratórias entre os cargos, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração,
não havendo que se cogitar em violação ao princípio da Separação dos Poderes. III - Apelação conhecida e desprovida. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.(TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0020740-44 .2019.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível - (destaque).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO . DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 378 DO STJ. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À DATA DO AFASTAMENTO DO APELADO DAS ATIVIDADES PARA AGUARDO DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . REMESSA PREJUDICADA. 1- Em que pese a alegação do Estado do Espírito Santo de que não restou comprovado o desvio de função, tem-se caracterizado que o servidor, embora ocupasse o cargo de agente de polícia, desempenhou atribuições do cargo de investigador de polícia. 2- Afinal, exerceu atos de investigação, inquirição de testemunhas e elaboração de relatórios, atividades típicas dos cargos de investigador e de escrivão de polícia. 3- Conforme já decidido por este Egrégio Tribunal, não obstante a Lei Complementar Estadual nº 04/90 tenha previsto, em seu art . 24, que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam estabelecidas através de Decreto, o Estado do Espírito Santo não estava autorizado a modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia, como fez por meio dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, atuando em patente ofensa a seu limite regulamentar, caracterizando a ilegalidade dos atos. 4-
O servidor que laborou em desvio de função faz jus ao pagamento das diferenças salariais decorrentes, com os devidos reflexos (Súm. 378 do STJ).
5- Não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade ou à separação de poderes, pois, não obstante seja impossível o reenquadramento do servidor, deve ser garantido seu direito à percepção da diferença remuneratória, conforme orientação jurisprudencial adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. 6- Entretanto, o recorrente demonstrou nas razões recursais, conforme informação coletada do Portal da Transparência, que a partir da data de 14/10/2021, o recorrido se afastou das atividades para aguardo da concessão de aposentadoria, motivo pelo qual, por não se encontrar desde então exercendo qualquer função, deve este ser o marco para cessação da diferença remuneratória, mormente porque, em que pese o labor em desvio, o servidor não faz jus ao reenquadramento de cargo. 8- Recurso conhecido e parcialmente provido . Remessa necessária prejudicada.(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0005293-79.2020.8 .08.0024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível) - (destaque).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO HABITUAL DE ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS DO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DECRETO ESTADUAL ALTERANDO SUBSTANCIALMENTE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. ILEGALIDADE. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS (SÚMULA Nº 378 DO STJ). NECESSIDADE. REJEITADA ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1) Embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública.
Posicionamento sedimentado por meio da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça.
2)
O desvio de função ocorre quando o servidor é compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido.
3)
Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade.4) Diante da constatação da ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 e da correta interpretação das atribuições descritas no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia, em qualquer período, implicará no reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões.5) Na hipótese, a autora logrou êxito em demonstrar que, a despeito de ocupar o cargo de Agente de Polícia Civil, desde que entrou em exercício sempre realizou atividades próprias e inerentes do cargo de Investigador de Polícia Civil, fazendo jus, portanto, ao recebimento das diferenças remuneratórias dos cargos mencionados em decorrência do desvio de função. 6) Não se há de cogitar em má-fé da demandante, como tenta fazer prevalecer o Estado, pelo simples fato de ter exercido atribuições de outro cargo público. A uma, porque, no direito brasileiro, a má-fé não se presume, de sorte que a absoluta inexistência de comprovação neste sentido impede o seu reconhecimento por este órgão jurisdicional. A duas, porque a demandante estava apenas cumprindo as ordens que lhe foram endereçadas, eis que, por certo, não passou a desempenhar as atividades de Investigadora de Polícia de maneira espontânea, mas sim em decorrência de uma necessidade da Administração Pública, que assim determinou.7) Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.(TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação/Remessa necessária nº 0031100-72.2018.8.08.0024. Relator: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado: 15/02/2022. DJe: 11/03/2022) - (destaque).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 378 DO STJ.

RECURSO DE CIRO E LAÉRCIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.1- Em que pese a alegação do Estado do Espírito Santo, de que não restou comprovado o desvio de função com o exercício de atividades do cargo de investigador de polícia, verifico que o conjunto probatório constante dos autos demonstra que os autores desempenharam atividades fora das atribuições previstas para seu cargo.2- Resta caracterizado que os servidores, embora ocupassem cargos de agente de polícia, cujas atribuições seriam inerentes ao cuidado com presos, desempenharam atribuições de investigação, inquirição de testemunhas e elaboração de relatórios, atividades típicas dos cargos de investigador de polícia.3- Não obstante a Lei Complementar Estadual nº 04/90 tenha estabelecido em seu art. 24 que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam estabelecidas através de Decreto, o Estado do Espírito Santo não estaria autorizado a modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia como fez através dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº3.771-R/2015, atuando em patente ofensa a seu limite regulamentar, caracterizando a ilegalidade dos atos.4-
O servidor que laborou em desvio de função faz jus ao pagamento das diferenças salarias decorrentes, com os devidos reflexos (Súm. 378 do STJ).
5- Não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade ou à separação de poderes, pois, não obstante seja impossível o reenquadramento do servidor, deve ser garantido seu direito à percepção da diferença remuneratória, conforme orientação jurisprudencial adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.6- Não pode o Estado, após exigir que um servidor tenha trabalhado por anos exercendo funções para as quais não fora contratado e que não eram previstas em sua remuneração, vir agora alegar que o servidor não deveria ter desempenhado tais funções e que sua reinvindicação caracterizaria beneficio da própria torpeza, pois, ao fazer isso o Estado está pretendendo se beneficiar de trabalho mais qualificado sem a devida remuneração, o que configuraria o enriquecimento indevido, prática condenada em nosso ordenamento jurídico.7- Recurso de Apelação de Ciro e Laércio conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado improvido. Remessa necessária prejudicada.(TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Apelação/Remessa Necessária n 0006409-87.2014.8.08.0006. Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana. Julgado: 14/06/2021. DJE: 28/06/2021) - (destaque).

No caso, observa-se que o autor logrou êxito em comprovar, de maneira inequívoca, o fato constitutivo de seu direito. A farta prova documental, consubstanciada em dezenas de Laudos de Vistoria Unificados assinados pelo requerente (IDs 13449247 a 13449283 e 13450234 a 13450238), demonstra a execução de tarefas de natureza eminentemente técnica e investigativa, que extrapolam as atribuições historicamente vinculadas ao cargo de Agente de Polícia — estas voltadas à guarda e escolta de presos.

Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência (ID 13450273), consistente nos depoimentos de Delegados de Polícia que chefiaram o autor, foi uníssona ao confirmar que suas atividades cotidianas eram idênticas às dos Investigadores de Polícia, sendo cruciais para a instrução de inquéritos policiais.

A esse respeito, sublinhe-se que o Estado do Espírito Santo, em vez de simplesmente cessar a já consolidada prática do desvio de função, optou por editar os Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, por meio dos quais acrescentou ao cargo de Agente de Polícia Civil novas e complexas atribuições. Com tal conduta, as funções de Agente e Investigador de Polícia foram significativamente assemelhadas, passando os primeiros a exercer, sob o manto de uma aparente legalidade, atividades de assistência à autoridade policial e de execução de diligências e inteligência policial que, em sua essência, aproximam-se sobremaneira daquelas legalmente previstas para o cargo de Investigador.

Do ponto de vista lógico-jurídico, tal ação não pode ser admitida, por caracterizar nítido desvio de finalidade e acarretar uma transversa transformação do cargo público, burlando a exigência constitucional de concurso.

Trata-se, também, de entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PORTARIA N. 286/2007. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Contraria direito líquido e certo do servidor público a alteração, por meio de portaria, das atribuições do cargo que ocupa. 2. A inexistência de direito adquirido a regime jurídico não autoriza a reestruturação de cargos públicos por outra via que não lei formal.
3. Segurança concedida. (MS 26955, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2010, DJe-070 DIVULG 12-04-2011 PUBLIC 13-04-2011 EMENT VOL-02502-01 PP-00010)

Desse modo, uma vez reconhecido o desvio de função, materializado pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, exsurge para o servidor o direito de ser indenizado pela diferença remuneratória entre os vencimentos do cargo faticamente exercido e daquele para o qual foi formalmente investido, observada a prescrição quinquenal ditada pelo Decreto nº 20.910/32.

A esse respeito, cumpre destacar que a pretensão não se confunde com o aumento de vencimentos por isonomia, matéria afeta à reserva legal, mas sim com a justa e devida contraprestação pelo labor efetivamente prestado à Administração, que, como demonstrado, revelou-se de natureza diversa e mais complexa daquela inerente ao cargo de provimento originário.

O mesmo entendimento ecoa neste eg. TJES, conforme ilustra o aresto oriundo deste órgão colegiado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. DESVIO DE FUNÇÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO NO CARGO DE SERVIÇAL, TRANSFORMADO EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXERCÍCIO DE TAREFAS ESTRANHAS AO CARGO TITULARIZADO. COMPROVAÇÃO. LABOR AFETO AO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação há muito firmada pelo Supremo Tribunal Federal, “a disciplina administrativo-constitucional da relação entre o servidor e a Administração Pública não admite que ele venha a exercer funções distintas daquelas que caracterizam o cargo para o qual se submeteu a concurso público” (STF, MS 26955, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, J 01/12/2010). Nesse diapasão, a súmula n. 378, do STJ, estabelece que, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
2. Caso o servidor público esteja exercendo atividades cujas atribuições pertençam a cargo público diverso do que foi investido após aprovação em concurso público ou adquirido a sua estabilidade, não deve ele ser reenquadrado naquele, o que caracteriza ilegal ascensão funcional (provimento derivado vertical), mas, sim, ser indenizado com base nas diferenças remuneratórias entre os cargos, no intuito de obstar o enriquecimento ilícito da Administração Pública
.
3. No caso, a servidora foi admitida em 1984 para o cargo de serviçal, posteriormente transformado no cargo de auxiliar de serviços gerais pela Lei n. 5.632/98, contudo, como evidenciam as provas constantes no processo, exerce funções estranhas às atribuições de seu cargo, que mais se assemelham ao cargo de assistente administrativo. 4. Reconhecido o desvio de função, a servidora faz jus ao recebimento de indenização concernente na diferença entre os vencimentos dos cargos titularizado (auxiliar de serviços gerais) e do cargo de assistente administrativo, pelo período compreendido entre os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação até a data em que cessado o desvio, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença. 5. Sobre o quantum indenizatório deverão incidir correção monetária, com base no IPCA-E, a partir da data do vencimento de cada obrigação, assim como juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança), desde a citação, conforme tema n. 810 do STF e tema n. 905 do STJ. Todavia, a partir de 09/12/2021, a atualização da verba deverá ocorrer exclusivamente pela taxa Selic, a teor da emenda constitucional n. 113/2021. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. (AP nº 5027840-82.2022.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2024)

Dessa forma, presentes os requisitos fáticos e jurídicos para a configuração do desvio de função, impõe-se a
manutenção da sentença em sede de remessa necessária
.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e
confirmo
a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)